Tribunal: TJDFT
Processo: 0735681-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735681-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO RÉU ESPÓLIO DE: JOEL RODRIGUES CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: G. D. S. C. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da2a Vara Cível de Ceilândia/DF, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo ESPÓLIO DE JOEL RODRIGUES CARVALHO, representado por seu inventariante, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução nos moldes apresentados pelo exequente. Em suas razões recursais (ID75484077), a agravante defende que a decisão agravada incorre em contradição e omissão ao admitir a inclusão de débitos referentes ao ano de 2018, período anterior à abertura da sucessão, contrariando expressamente os limites temporais fixados na sentença, que determinou o pagamento das despesas do veículo apenas entre 01/03/2019 e 13/04/2024. Sustenta que a planilha apresentada pelo agravado extrapola o título executivo judicial, violando a coisa julgada e os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Aponta que o juízo de origem não enfrentou a alegação de excesso de execução. Argumenta que a decisão agravada compromete a coerência da prestação jurisdicional e a segurança jurídica, por deferir o prosseguimento de execução que afrontaria a sentença do processo de conhecimento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a concessão de efeito suspensivo para suspender quaisquer atos de constrição ou prosseguimento da execução e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução, a correção dos cálculos com adoção daqueles apresentados pela agravante, que perfazem o valor de R$ 779,78 e o reconhecimento da quitação do débito, declarando a execução por satisfeita. Preparo dispensado diante da concessão da gratuidade judiciária à agravante. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vejamos o dispositivo da sentença exequenda: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmando a liminar deferida e cumprida, DETERMINAR a definitiva imissão do autor na posse do veículo descrito na inicial (marca/modelo: VW Gol Copa, placa: KBF 7755, ano/modelo: 1994, cor: azul, chassi: 9BWZZZ30ZRP218922, renavam: 00619558016); e CONDENAR a ré ao pagamento das despesas pendentes sobre o bem durante o período de usufruto do mesmo, desde 01/03/2019 até a sua efetiva devolução ao autor (13/04/2024), sob pena de conversão em perdas e danos. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. O cumprimento de sentença dependerá de apresentação dos valores em aberto, que poderão ser obtidos por simples consulta aos sites do Detran/DF, DER/DF e SEFAZ/DF. [...] ” Ao se analisar o dispositivo da sentença, verifica-se que a condenação imposta à ré refere-se ao pagamento das despesas pendentes sobre o bem durante o período de usufruto, compreendido entre 01/03/2019 e 13/04/2024. A sentença é clara ao delimitar o intervalo temporal em que a ré deveria arcar com os encargos incidentes sobre o veículo, não fazendo qualquer ressalva quanto à origem ou ao exercício de tais débitos. Nesse contexto, o documento de ID 237450344 dos autos de origem, que comprova o pagamento de débito referente ao exercício de 2018, enquadra-se como despesa pendente sobre o bem durante o período de usufruto. Isso porque, embora o débito tenha origem anterior a 01/03/2019, sua pendência se manteve durante todo o período em que a ré usufruiu do veículo, sendo quitado apenas após a devolução do bem. Portanto, a inclusão do referido valor na planilha de cálculo não configura extrapolação do título executivo, mas sim cumprimento da sentença, que determinou o pagamento de todas as despesas pendentes sobre o bem durante o usufruto. A interpretação restritiva defendida pela agravante, no sentido de excluir débitos anteriores à sucessão, não encontra respaldo na redação da sentença, tampouco se coaduna com os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que permitiria à ré usufruir do bem sem arcar com encargos que permaneceram pendentes durante esse período. Assim, a r. decisão agravada, ao admitir a inclusão do débito de 2018, não incorre em contradição ou omissão, mas sim em fiel observância ao comando sentencial, que impôs à ré o dever de quitar todas as despesas pendentes sobre o veículo enquanto esteve na posse dele. Ademais, sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois a controvérsia estabelecida nos autos refere-se exclusivamente à delimitação temporal das despesas que devem ser suportadas pela parte ré, conforme sentença exequenda. Trata-se, portanto, de matéria de natureza eminentemente patrimonial, passível de reparação futura, caso se reconheça eventual excesso na execução. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator